Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ESCOLHA DO RITO. FACUL DADE DO CREDOR. CUMULAÇÃO DE RITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE CONSULTA E PESQUISAS INÓCUOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil (art. 528, §§ 3o e 8o, e art. 911) faculta ao credor de alimentos a via executiva que melhor atenda aos seus interesses, não lhe sendo permitido, porém, adotar um rito híbrido em virtude da impossibilidade da prisão civil do devedor, por conta da pandemia do COVID-19. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Mostra-se acertada a decisão que indefere pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo para fins de penhora por se mostrar de pretensão incompatível com o rito da prisão.

3. Não pode o devedor se sujeitar à expropriação de bens, a título de medida temporária e provisória, porque os efeitos patrimoniais causados são instantâneos e definitivos, enquanto, por outro lado, o credor mantém aceso o desejo de vê-lo segregado. Os ritos são incompatíveis entre si e há óbice manifesto no art. 528, § 8o, do CPC.

4. Recurso desprovido.